Tribunal: STF
Processo: HC 185900
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas Corpus. Alegação ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado. Pedido de concessão de regime aberto ou prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao HC 565.204-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto – requereu ao Juízo da execução a antecipação da progressão para o regime aberto. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joiniville/SC deferiu o pedido para autorizar “a SAÍDA ANTECIPADA em regime semiaberto em prisão domiciliar, de forma excepcional, mediante MONITORAMENTO ELETRÔNICO”, mediante o cumprimento de condições estabelecidas por aquele Juízo.
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo “para cassar a decisão de primeiro grau, que concedeu ao apenado J.A.P a prisão domiciliar, determinando-se a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, para seu imediato reingresso à Penitenciária Industria de Joinville”. O TJSC determinou, ainda, que “na ausência de vaga no local, deve o juiz da execução penal oficiar, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional (DEAP), para que, no prazo de 30 dias, seja indicada a existência de vaga em qualquer outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto”.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 565.204, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) “é inadmissível (…) impor ao apenado, condenado ao regime semiaberto, o cumprimento da pena em regime fechado, por flata de vagas em estabelecimento adequado”; (ii) o “magistrado de primeiro grau pontuou todos os aspectos legais e fáticos vividos atualmente pelos que estão presos na Comarca de Joinville, e concluiu que tal estabelecimento não é adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto, chegando inclusive a realizar uma inspeção in loco no local, a qual consta em anexo”; (iii) o Tribunal estadual, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, “ignorou totalmente o relatório elaborado pelo Juiz corregedor do sistema prisional da Comarca de Joinville. O relatório de inspeção em anexo, é claro ao afirmar que tal estabelecimento prisional não é local adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja concedido o regime aberto, ou a prisão domiciliar ao paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320” (Súmula vinculante n. 56). Contudo, no julgamento referido (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes), o Tribunal decidiu que os “juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    10. Na hipótese de que se trata, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do STJ, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “a Penitenciária Industrial de Joinville contém espaço destacado aos internos do semiaberto, a eles destinado, exclusivamente, além de possibilitar a realização de trabalho externo, amoldando-se, portanto, ao conceito de estabelecimento similar à colônia agrícola ou industrial, em consonância com o disposto no art. 91 da Lei de Execução Penal e no art. 33, § 1º, ‘b’, do Código Penal”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SC:
    “[...] a Penitenciária Industrial de Joinville contém espaço destacado aos internos do semiaberto, a eles destinado, exclusivamente, além de possibilitar a realização de trabalho externo, amoldando-se, portanto, ao conceito de estabelecimento similar à colônia agrícola ou industrial, em consonância com o disposto no art. 91 da Lei de Execução Penal e no art. 33, § 1º, ‘b’, do Código Penal.
    [...]
    Denota-se do relatório da Penitenciária Industrial de Joinville (fls. 13-56) que, no local, ‘o trabalho no que concerne à valorização do ser humano é incessante, com o acesso do apenado ao trabalho digno e profissionalizante que lhe dará frutos, não somente enquanto estiver cumprindo sua pena, mas também quando estiver livre, pois poderá utilizar-se do aprendizado que obteve dentro da unidade, tanto para a conclusão dos ensinos médio e fundamental como para aperfeiçoamento em cursos técnicos e profissionalizantes’ (fl. 19).
    Além do mais, os reeducandos contam assistência material e recursos humanos, assistência saúde, social, religiosa e jurídica, concluindo-se, desta forma, que o estabelecimento prisional busca efetiva reintegração do apenado ao convívio em sociedade, em total conformidade com o que determina a Lei de Execução Penal.
    Registre-se, também, que os documentos colacionados aos autos demonstram que o ergástulo, conquanto não tenha a nomenclatura do Colônia agrícola ou industrial’, possui local próprio para os detentos em regime semiaberto, sendo assegurado, inclusive, o direito de exercer trabalho externo, usufruir de saídas temporárias e frequentar cursos profissionalizantes.
    Assim, ainda que não haja vagas suficientes para o exercício de trabalho interno para todos os apenados, a viabilidade de trabalho externo o torna adequado.
    Destaque-se que, em que pese o juiz a quo ter afirmado, no auto de inspeção (fl. 227) que ‘[...] a ela intitulada ‘semiaberto’, segue os moldes do regime fechado da Penitenciária, com murada, grades, arames farpados e segurança externa’, também constatou que os presos do regime semiaberto ficam separados daqueles que cumprem pena na modalidade fechada.
    O agravado, portanto, não se encontrava cumprindo pena em regime mais gravoso, haja vista que usufruía dos benefícios inerentes ao regime intermediário, inclusive, com maior liberdade e menor vigilância.
    […]
    Inclusive, o agravante apontou que ‘no último relatório de inspeção em unidades prisionais encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público, datado de setembro de 2017, ficou registrado que o regime semiaberto da Penitenciária Industrial de Joinville possui capacidade para 180 (cento e oitenta) homens, porém, apenas 169 (cento e sessenta e nove) vagas estão sendo ocupadas (relatório anexo). Ou seja, o Estado de Santa Catarina está custeando mensalmente por 180 (cento e oitenta) vagas, mas 11 (onze) delas estão em aberto, unicamente em razão da continuada saída indevida de presos pela Súmula Vinculante n. 56’ (fl. 6).
    […].”
    11. Não bastasse isso, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que a Penitenciária Industrial de Joinville “não é local adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator